Tribunal: TJES
Processo: 0008221-67.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008221-67.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCADIS LOGOS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO / PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. RISCO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência de aditivo contratual formal e de prévia autorização orçamentária não pode obstar o pagamento dos valores referentes a serviços prestados ao Poder Público, sob pena de enriquecimento ilícito
.

2. No caso concreto, a empresa foi informada pelo responsável do contrato de que os valores referentes aos meses de setembro a dezembro de 2017 seriam quitados, posto que devidamente prestados em período que se negociava uma extensão contratual, que não se concretizou.

3. Necessária, portanto, a reforma da sentença para rejeitar os embargos à execução opostos pelo Município de Colatina, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 01 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0008221-67.2019.8.08.0014

Apelante:
Arcadis Logos S. A.

Apelado:
Município de Colatina

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Arcadis Logos S. A. contra a sentença de fls. 441/443 (integrada pela decisão de fl. 448), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Colatina nos autos dos embargos à execução opostos pelo Município de Colatina, na qual o Magistrado de origem os acolheu e extinguiu a ação de execução n. 0006149-10.2019.8.08.0014, com base no art. 917, inciso I do CPC.

Nas razões recursais de fls. 451/457, a apelante alega em síntese que (a) busca o pagamento devido em virtude dos serviços prestados nos termos do contrato de serviços de consultoria remunerado por preço global n. 252/2014, celebrado em 11/12/2014; (b) o esgotamento do orçamento destinado ao contrato, enquanto as partes negociavam uma prorrogação, não tem a capacidade de abalar a exequibilidade das medições acompanhadas de nota fiscal emitidas em razão da prestação de serviço incontroversa e, muito menos, a executividade do título; (c) os serviços contratados foram prestados e aprovados, com autorização para emissão de nota fiscal, sendo indiferente se o valor total do contrato foi atingido; (d) ainda que houvesse nulidade, a Administração não está exonerada de indenizar o serviço prestado; (e) a verba honorária deve se readequada; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução.

Contrarrazões apresentadas às fls. 463/469.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 6º, inciso VIII, alínea
a
da Lei n. 8.666/93, vigente quando celebrado o contrato administrativo objeto da demanda, entende-se por execução indireta sob a forma de empreitada por preço global aquela em que o órgão ou entidade contrata com terceiros a execução da obra ou do serviço por preço certo e global.

No caso concreto, as partes celebraram o contrato administrativo n. 252/2014 (fls. 249/330), cujo objeto era a elaboração de projetos executivos do sistema de afastamento de esgoto sanitário de Colatina e também a supervisão geral das obras do sistema de esgoto sanitário, afirmando a apelante que possui um saldo a receber.

O item 6.2 “b” do contrato estabeleceu inicialmente que seu valor máximo era de R$ 2.969.913,53 (dois milhões novecentos e sessenta e nove mil novecentos e treze reais e cinquenta e três centavos), sendo a quantia de R$ 1.504.913,06 (um milhão quinhentos e quatro mil novecentos e treze reais e seis centavos) referente à elaboração de projetos executivos e a quantia de R$ 1.465.000,47 (um milhão quatrocentos e sessenta e cinco mil reais e quarenta e sete centavos) referente aos serviços de Supervisão de todas as obras do sistema de esgotamento sanitário de Colatina (fl. 272).

Posteriormente, foram celebrados aditivos acrescendo-se as quantias de R$ 313.607,26 (trezentos e treze mil seiscentos e sete reais e vinte e seis centavos) e R$ 428.871,12 (quatorcentos e vinte e oito mil oitocentos e setenta e um reais e doze centavos), totalizando o valor global de R$ 3.712.391,91 (três milhões setecentos e doze mil trezentos e noventa e um reais e noventa e um centavos).

Em 22/12/2017, contudo, foi expedida pela Administração Municipal uma ordem de paralisação de serviços a partir 31/12/2017 (fl. 368), tendo a apelante requerido o pagamento das medições 33 a 36, referentes aos meses de setembro de dezembro de 2017 (fls. 369 e 980).

Apesar da apelante ter recebido pelos serviços prestados a quantia de R$ 3.758.160,90 (três milhões setecentos e cinquenta e oito mil cento e sessenta reais e noventa centavos), como demonstra a Listagem de Liquidações às fls. 10/11, verifica-se que após a ordem de paralisação, já no início de 2018, a empresa foi informada por e-mail pelo responsável do contrato que as medições de setembro a dezembro de 2017 (33 a 36) seriam quitadas, com autorização de emissão das notas fiscais, pois as respectivas contraprestações não estavam englobadas naquele valor, já que se negociava uma extensão contratual no período (fls. 369/372), que não se concretizou.

Resta comprovado, portanto, que os serviços foram devidamente prestados pela apelante, impondo-se a quitação do valor executado, sob pena de enriquecimento indevido do Município de Colatina.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – DANO NÃO COMPROVADO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, mesmo que seja nulo o contrato realizado com a Administração Pública, por ausência de prévia licitação, é devido o pagamento pelos serviços prestados, desde que comprovados, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
2. No caso dos autos o juízo a quo consignou expressamente na sentença que "tendo a empresa ré executado o contrato, ainda que houvesse nulidade no procedimento ou na contratação, deveria ser indenizada pelo que fez. E, como visto, cumpriu o que havia sido contratado”. Sendo assim, ainda que reprovável as condutas perpetradas, não se pode deixar de considerar que os serviços contratados foram efetivamente prestados, razão pela qual, não caberia a devolução dos valores já pagos, sob pena de configurar um enriquecimento ilícito da Administração Pública. 3. Não há que se falar em reforma da sentença recorrida por estar em conformidade com a diretriz prevista no art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 (art. 149, Lei nº 14.133/2021). 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n. 0008479-62.2010.8.08.0024, Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.06.2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÕES SOLICITADAS. SERVIÇOS PRESTADOS. TERMO DE PARALISAÇÃO DA OBRA. CIÊNCIA NA DATA DA PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Restou demonstrado que se fizeram necessárias e foram solicitadas alterações durante a execução do serviço contratado e que os serviços foram prestados antes de ser dado ciência à Empresa/Apelada do “Termo de Paralisação de Serviços”. 2 -
A ausência de aditivo contratual formal e de prévia autorização orçamentária não pode servir de fundamento para que a Autarquia/Apelante se recuse a efetuar o pagamento dos valores respectivos, sob pena de enriquecimento ilícito
. 3 – Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível n. 0005635-18.2018.8.08.0006, Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31.10.2023) (g. n.)

Necessária, assim, a reforma da sentença para rejeitar os embargos à execução opostos pelo Município de Colatina, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para reformar a sentença e rejeitar os embargos à execução opostos pelo Município de Colatina, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos dos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC, tendo como base o valor atualizado da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.